Tribunal: TJMT
Processo: 1006296-12.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006296-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – TRÊS CONTRATOS – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ENTENDEU TER OCORRIDO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, COM ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – rejeitada - DOIS DOS SINISTROS FORAM PROVOCADOS POR DESCARGA DE RAIO NA REDE INTERNA - TERCEIRO SINISTRO POSSUI LAUTO TECNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS MOTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os documentos referentes ao sinistro ocorrido na empresa NORTAO COMERCIO DE PECAS LTDA, e nas dependências da Fazenda Boa esperança, de propriedade do segurado VOLMAR JOSÉ, revelam que a queima dos equipamentos foi decorrente que raio na rede interna dos imóveis.

II – Da mesma forma, o laudo técnico privado que instrui o sinistro da empresa CARLOS H. D. S. - ME, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

III - Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, a sentença de piso deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1006296-12.2023.8.11.0041, ajuizada na origem pela seguradora ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a seguradora requerente relatou ter firmado contratos de seguro com NORTAO COMERCIO DE PECAS E SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA, VOLMAR JOSE MAGGIONI e CARLOS H. D. S. – ME, representados pelas apólices n.º 4603000084918, 7161000010118 e 3355009272518 se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que nos dias 08/12/2022, 21/11/2022 e 08/12/2022, em virtude da oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré, houve queima dos equipamentos, tornando-os impróprios para uso, razão pela qual, procedeu com a indenização do sinistro.

Enfatizou que o sinistro decorreu direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 54.981,95 (cinquenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, verificando que os laudos técnicos afirmavam que os defeitos foram ocasionados por descarga atmosférica, julgou a ação improcedente por ausência de nexo causal.

'No relatório final de regulação, consta o relato do segurado de que “houve uma forte chuva com descarga elétrica na região, vindo a danificar os equipamentos” (Id. 110269016– pág. 10).

Nota-se que neste caso houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.'

Insatisfeita com a sentença, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) a existência de responsabilidade objetiva da empresa elétrica; (ii) que as descargas atmosféricas não são causas excludentes de responsabilidade; (iii) que não se discute a descarga atmosférica, mas sim o dano decorrente dela; (iv) que a variação de tensão na rede elétrica se insere no risco da atividade desempenhada pela; (v) com tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1006296-12.2023.8.11.0041, ajuizada na origem pela seguradora ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença de piso verificando que os laudos técnicos aduziram que danos foram ocasionados por descarga atmosférica, julgou a ação improcedente, entendo ter ocorrido caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal.

Sobre tal aspecto, a empresa seguradora interpôs o presente recurso, aduzindo que não se discute a descarga atmosférica, mas sim o dano decorrente dela; que as descargas atmosféricas não são causas excludentes de responsabilidade, já que estão inseridas no risco da atividade da empresa elétrica.

Pois bem,

O Código Civil Brasileiro, a rigor do que está consubstanciado no parágrafo único, artigo 927, que, textualmente anoto:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados por lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem”.

Quanto a alegação de caso furtuito ou força maior, friso que a queda de energia, a oscilação, descarga de raios, colisão no poste, etc., é questão que encontra-se dentro da previsibilidade e, desta forma, amolda-se perfeitamente na chamada responsabilidade civil objetiva.

E, no conceito de responsabilidade objetiva, esta é a traduzida pela pratica de um ato ilícito de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de dolo ou culpa, ou mesmo avaliar a gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a ocorrência de chuvas e descargas atmosféricas (raios) é comum na atividade desenvolvida pela apelada, incumbindo a ela a realização manutenção preventiva na rede elétrica e o investimento em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(...)

V - Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região.' (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1007695-47.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 14/04/2023).

Entretanto, embora discorde da fundamentação da sentença de piso com relação a existência de caso furtuito e força maior, analisando os documentos que embasam os três sinistros, verifico que a descarga elétrica ocorreu dentro da rede interna dos segurados, explico:

I – QUEDA DE RAIO NA REDE INTERNA DOS IMÓVEIS SEGURADOS

· SEGURADO NORTAO COMERCIO DE PECAS E SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA

O laudo técnico do sinistro da queima do transformador de energia, instalado no imóvel da segurada NORTÃO CARROCERIAS (id. 176761304 - Pág. 30), é possível constatar a seguinte informação: “CAUSA DA QUEIMA: Danos elétricos, causado por descarga atmosférica (raio)”.

Tal conclusão de que o equipamento foi alvo de um raio, é colaborada com as fotos do transformador de energia. (id. 176761304 - Pág. 18).

· FAZENDA BOA ESPERANÇA, DE PROPRIEDADE DO SEGURADO VOLMAR JOSÉ MAGGIONI

O relatório do sinistro (id. 176761305 - Pág. 9), elaborado pela própria empresa seguradora ora apelante, após diligencias, descreveu a seguinte situação: “DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA - SINISTRO OCORREU DIA 21/11/2022 POR VOLTA DAS 14:00, RAIO QUE ATINGIU O ESCRIORIO E QUEIMOU ALGUNS EQUIPAMENTOS: DUAS IMPRESSORAS, UM DISPLAY, VARIOS INTENS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA E OS EQUIPAMENTOS DE INTERNET. ESTIMATIVA DE PREJUIZO: 35.000”

Assim, ainda que os supostos danos tenham sido ocasionados por oscilação de tensão em decorrência de descarga atmosférica, esclareço que o limite da responsabilidade da empresa elétrica apelada, é o ponto de entrega da energia à unidade consumidora.

Ou seja, tendo em vista que os raios caíram diretamente na rede interna dos imóveis segurados, entendo descaber qualquer responsabilidade da empresa elétrica apelada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – FUGA DE ENERGIA VERIFICADA NA REDE INTERNA DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJMS, rac 0824096-72.2019.8.12.0001, relator: des. Alexandre Bastos, julgado em 07/06/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – LAUDO QUE INSTRUI A INICIAL APONTA QUE O IMÓVEL FOI ALVO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II – Nesse sentido, além do laudo técnico indicar que o defeito foi ocasionado por uma descarga atmosférica, a própria seguradora colacionou em seu recurso uma foto do imóvel, onde é possível verificar que a residência foi atingida por uma descarga elétrica, com epicentro próximo a uma antena, fixado no topo do telhado.

III – Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, referente à rede externa, e havendo indicação de que o defeito ocorreu na rede interna do imóvel, correta a sentença de piso que julgou improcedente ação. (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1028240-80.2017.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/08/2023).

Por fim,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ELETROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE LIMITADA ATÉ O PONTO DE ENTREGA DA REDE DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Na forma do art. 1.022 do CPC vigente, os embargos de declaração têm por objetivo precípuo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se vislumbra nos autos.

2. Não se vislumbra omissão na espécie, uma vez que a questão controvertida foi examinada, à exaustão, à luz do acervo probatório produzido e entendimento jurisprudencial dominante, reconhecendo-se a ausência do nexo de causalidade, porque o choque elétrico que levou a vítima a óbito (eletroplessão) deu-se em virtude de fiação clandestina de rede elétrica interna no imóvel onde residiam os apelantes, o que, segundo a resolução 414/2010 da ANEEL, descaracteriza a responsabilidade da concessionária, cuja obrigação de manutenção limita-se ao ponto de entrega da energia ao consumidor, a quem cabe manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora. (TJGO, RAC 0360057-77.2010.8.09.0051, RELATOR: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, JULGADO EM 24/06/2019).

Assim, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, não há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que nesse ponto, fica mantida tal como lançada.

II – LAUDO TÉCNICO INCONCLUSIVO

· SEGURADO CARLOS H.D.S. ME

O laudo técnico referente ao sinistro da queima dos aparelhos de som do estabelecimento comercial CARLOS H.D.S. ME, trás a seguinte afirmação:

“LAUDO TÉCNCO

Os seguintes itens a baixo foi encaminhado para minha loja após a queda de energia ocorrido no dia 08/12/2022. Segundo o proprietário durante a chuva veio queda de energia e danificou diversos aparelhos elétricos.

01 Mesa Digital QSC Touchmix-16

02 Caixa de som QSC K12.2 2Kw 75º Active Loudspeaker

Os seguintes equipamentos elétricos foram danificados por queda de energia onde veio a danificar os mesmo.

Devido os equipamentos serem lançamentos os componentes necessários para o reparo ainda não estão disponíveis no mercado. Sendo assim não há como fazer o concerto dos mesmos.”

Assim, a despeito das alegações da seguradora apelante, o laudo técnico privado utilizado para a conclusão do sinistro, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária apelada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA AUTORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS E GARANTIAS DO SEGURADO, AO EFETUAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SINISTROS OCORRIDOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO, FUNDADO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA RÉ – EQUIPAMENTO EXTRAVIADO PELA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA – PUGNANDO PELA VALIDADE DOS LAUDOS TÉCNICOS PRIVADOS REALIZADA PELA EMPRESA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDOS SÃO GENÉRICOS - SENTENÇA reformada - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

II – É ônus da parte requerente/apelante produzir prova nos autos, e, por não ter preservado o bem danificado, consequentemente, não há como verificar o nexo de causalidade da queima do aparelho reclamado com eventual falha na prestação do serviço da empresa elétrica requerida/apelada.

III - A despeito das alegações da seguradora apelante, o laudo técnico privado utilizado para a conclusão do sinistro, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.' (TJMT, RAC 1040833-05.2021.8.11.0041 , RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 20/04/2023)

Assim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, por motivos diversos apresentados pelo juiz de piso, entendo que não há elementos suficientes para reformar a sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, e por outras razões, mantem-se a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11ª, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023